Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
2. Existindo provas de que o réu agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, deve ser mantida a condenação.
3. Comprovando-se que o recorrente agiu com consciência e vontade na execução dos atos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não há falar em absolvição.
4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque embora o quantum da pena seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.